Tribunal: TJDFT
Processo: 0004541-87.2017.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0004541-87.2017.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DE FATIMA LEMOS DOS SANTOS, SIMONE OLIVEIRA CARDOSO EMBARGADO: SIMONE OLIVEIRA CARDOSO, ANTONIO REINALDO NETO, MARIA DE FATIMA LEMOS DOS SANTOS D E S P A C H O Verifica-se que a parte Simone Oliveira Cardoso igualmente opôs embargos de declaração contra o acórdão proferido pela Primeira Turma Cível (ID 12990037). Diante desse quadro, intimem-se os embargados Maria de Fátima Lemos dos Santos e Antônio Reinaldo Neto para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre os embargos de declaração acima mencionados, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 20 de janeiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator